Tribunal: TJPA
Processo: 0004998-78.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004998-78.2018.8.14.0401

APELANTE: GERALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base; e (ii) analisar se há margem para alterar a fração de aumento utilizada em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada na sentença para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime revela-se genérica e desvinculada das peculiaridades do caso concreto, contrariando o entendimento consolidado de que a exasperação da pena exige motivação concreta.

4. Impõe-se, portanto, a neutralização das vetoriais de culpabilidade e das circunstâncias do crime. Subsistem, contudo, o desvalor das circunstâncias judiciais não impugnadas no recurso.

5. Quanto ao pedido subsidiário de alteração da fração de exasperação da pena-base, não há reparo a ser feito. A definição do
quantum
de aumento insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, inexistindo critério aritmético fixo, desde que respeitados os limites legais e a razoabilidade, observados na espécie.

6. Em decorrência disso, promove-se a readequação da pena para 2 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 32 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de elementos objetivos nos autos impede a majoração da pena com base em fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e 171, caput; CF/1988, art. 93, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 1840942/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Geraldo Alves de Castro Júnior apela de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP (ID 10421159/60).

O apelante impugna a motivação utilizada para exasperar a pena-base, sustentado que as vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime foram desvaloradas à míngua de fundamentação idônea. Por tal razão, requer a redução de 1/8 da reprimenda ou ao menos a alteração de fundamentação (ID 10421175).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10421178), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 14231356).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante fundamentou de maneira inidônea as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante:

Em relação à culpabilidade do acusado, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

[...]

As circunstâncias do crime envolvem a iludir, enganar, simular, tornando desfavorável a referida circunstância (ID 10421159/60).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise,
a culpabilidade não pode ser valorada negativamente
, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se deu em termos genéricos, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

De igual forma, observo que
a vetorial das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea
, se limitando o magistrado
a quo
a fundamentar que “envolvem a iludir, enganar, simular, tornando desfavorável a referida circunstância”. No ponto, a valoração negativa da circunstância do crime exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena (art. 93, IX, da CF e art. 59 do CP).

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022), como se observa na hipótese dos autos, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

À vista disso, diante da neutralização das vetoriais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, persistindo a negativação de outras vetoriais do art. 59 do CP não impugnadas pelo apelante, passo à readequação da reprimenda aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 1 ano, 10 meses e 24 dias de reclusão e 22 dias-multa. Na fase intermediária, mantenho os parâmetros adotados pelo juízo sentenciante quanto à agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), elevando a pena para 2 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §2º, b) e §3º), e 32 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo de fato,
quantum
que se torna definitivo à vista da ausência de atenuantes e de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025